Tribunal: TJDFT
Processo: 0725915-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725915-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. S. C. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA CREMONEZ DE CARVALHO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por F. S. C. D. C. contra decisão da 8a Vara Cível Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE, indeferiu o seu pedido de autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 (dezoito) anos (ID 132211382, p. 1). Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 38425278). Em petição, a agravante informa a desistência da ação (ID 38571963). Foi proferida sentença homologatória nos autos de origem (ID 134859522). Diante da perda do interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator